Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. FILHO MAIOR. ENSINO MÉDIO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DISPENSA LIMINAR. PROVA DA DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02, não é presumida e exige a demonstração da impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.

3. Os documentos trazidos pelo Autor/Agravante não conferem um juízo de probabilidade da desnecessidade da pensão alimentar à filha, exigindo a formação do contraditório e instrução do processo para a melhor análise do pedido de ruptura da prestação alimentícia.

4. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.